Tribunal: TJBA
Processo: 8012321-42.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8012321-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: REINALDO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DAVID PEREIRA BISPO

IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO
À
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
DESCABIDA
.
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROSSEGUIMENTO DESTE MANDAMUS.
AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO DE
INTERESSE
DO IMPETRANTE
EM DEMANDA COLETIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO CONHECIDA. CONFUSÃO COM O MÉRITO DO
MANDAMUS.
POLICIA
L
MILITAR INATIVO.
GRATIFICAÇÃO POR
CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO.
G-
CET.
VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICA. PARIDADE.
1º SARGENTO
.
TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA.
PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE 125%, CORRESPONDENTE À GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE.
INCIDÊNCIA DO ART. 92, INCISO III, DA LEI Nº 7.990/01.
POSSIBILIDADE.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
de nº
8012321-42.2025.8.05.0000

impetrado por
REINALDO DE OLIVEIRA
,
contra ato supostamente ilegal praticada
p
elo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

CONC
EDER
A SEGURANÇA
ao impetrante
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)